Tribunal: STF
Processo: HC 185376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Francisco de Castro e outro(s) em favor de Paulo Sérgio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 570.378/RJ.
    O paciente foi preso cautelarmente, em 21.2.2020, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, tipificados nos arts. 217-A e 147 do Código Penal.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu a medida liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquela Corte, indeferiu liminarmente o HC 570.378/RJ. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defesa. 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustentam falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alegam a inexistência de prova da materialidade delitiva. Ressaltam circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requerem, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento de mérito deste habeas. No mérito, pleiteiam a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula 691 do STF).
    2. No caso, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou teratologia, pois, a princípio, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, que envolve violência sexual contra criança, dentro do estabelecimento comercial do paciente, destacando o risco à integridade física e psicológica da vítima e de sua família, diante das ameadas desferidas ao pai da menina.
    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora